Tribunal: TJES
Processo: 5003016-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR GOMES PINTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FATORES EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A espera prolongada em fila de banco, por si só, não configura dano moral, salvo situações excepcionais que demonstrem efetivo abalo psicológico, humilhação ou constrangimento grave, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

2. No caso concreto, a alegação de que o apelante utilizava sonda para tratamento de saúde não foi comprovada por meio de documentos idôneos que atestassem tal condição no dia dos fatos.

3. Além disso, o apelante, embora possuísse comorbidade que lhe assegurava atendimento prioritário, optou por utilizar senha convencional, contribuindo para a demora no atendimento.

4. Não havendo elementos que demonstrem condutas abusivas, tratamento desrespeitoso ou condições vexatórias, o fato narrado configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003016-50.2021.8.08.0030

Apelante: Valdemir Gomes Pinto

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valdemir Gomes Pinto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o apelante alegou, em síntese, que (a) a espera excessiva configura falha na prestação do serviço e dano moral, conforme precedentes; (b) a responsabilidade do banco decorre da violação do dever contratualmente assumido, qual seja, o de proporcionar aos clientes e aos demais usuários, por meio de funcionários qualificados e em número suficiente, os meios necessários para a fruição dos seus serviços; (c) a responsabilidade objetiva do apelado deve ensejar sua condenação ao pagamento de indenização no valor pleiteado; (d) o recorrente estava doente e mesmo assim não teve preferência e permaneceu na fila por quase 04 horas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em determinar se a demora de mais de três horas no atendimento do apelante na agência bancária configura, por si só, dano moral indenizável, considerando os elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos.

A pretensão do apelante baseia-se na alegação de que a longa espera na fila de atendimento bancário, agravada por sua condição de saúde — portador de neoplasia maligna e suposto uso de sonda —, teria ultrapassado os limites do mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade e ensejando a reparação por danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, igualmente perfilhado por este TJES, em regra, o simples descumprimento de normas relativas ao tempo máximo de espera em filas de bancos, por si só, não caracteriza dano moral. Para tanto, é necessário que a demora no atendimento venha acompanhada de circunstâncias excepcionais que causem efetivo abalo psicológico, humilhação ou constrangimento grave ao consumidor.

Nesse sentido, o c. STJ tem decidido que "
a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
". (AgRg no AREsp n. 357.188/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

Além disso, a inobservância do tempo máximo de espera previsto na legislação estadual e municipal não enseja o automático reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade, pois,

“na condição de intérprete da norma, o magistrado não pode aplicar ao caso concreto a letra fria da lei, fechando os olhos para as intempéries naturais que eventualmente acontecem no cotidiano.”
.
(TJES, Apelação Cível nº
0007495-09.2018.8.08.0021, Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2023)

No caso concreto, embora seja incontroverso que o apelante permaneceu na fila por tempo superior a três horas, não há nos autos elementos que demonstrem a presença de fatores extraordinários capazes de ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

O apelante argumenta que sua condição de saúde, agravada pelo uso de sonda, intensificou o desconforto durante o período de espera. Contudo, essa alegação não encontra respaldo probatório suficiente. Os documentos médicos juntados aos autos não indicam, de forma clara e específica, que o autor estivesse utilizando sonda na data dos fatos, tampouco demonstram que a espera teria gerado danos físicos ou agravado sua condição.

Outro ponto relevante diz respeito ao fato de o apelante, apesar de ser portador de comorbidade que lhe garantiria atendimento prioritário, não ter utilizado a prerrogativa legal. Conforme previsto na Lei n. 10.048/2000, pessoas com deficiência, idosos e portadores de doenças graves possuem direito ao atendimento preferencial. No entanto, o apelante optou por retirar uma senha de fila convencional, o que certamente contribuiu para o prolongamento da espera.

Ademais, não há comprovação de que a espera em si, ainda que longa, tenha sido acompanhada de condutas abusivas por parte dos funcionários do banco, tampouco se verificou qualquer circunstância que pudesse ser considerada vexatória ou humilhante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.